Tribunal: TJMT
Processo: 1001151-71.2023.8.11.0009
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001151-71.2023.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUGENIA ANTONIA DE OLIVEIRA - CPF: 300.983.609-06 (APELADO), VILMA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 137.192.798-71 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA BRANDAO FALQUETO - CPF: 059.558.391-19 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRAZO QUINQUENAL – DÉBITO EM CONTA – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DO ÚLTIMO DESCONTO REALIZADO – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO– EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 – Cabem Embargos de Declaração quando houver omissão no acórdão que julga o recurso de apelação.

2 –
“O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”
(STJ - AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 1001151-71.2023.811.0009

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S.A.

EMBARGADO: EUGENIA ANTONIA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
BANCO SAFRA S.A.
contra acórdão de desprovimento do recurso de apelação interposto pelo próprio embargante contra sentença proferida Ação Declaratória de Nulidade e Restituição de Débito c/c Danos Morais n. 1001151-71.2023.8.11.0009, do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0/MT, ajuizada por EUGENIA ANTONIA DE OLIVEIRA, em que se julgou
“PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora EUGENIA ANTONIA DE OLIVEIRA em face de SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para: DETERMINAR a retificação do polo passivo da ação para que passe a contar como requerido BANCO SAFRA S/A; CONDENAR o banco Requerido a restituir de forma dobrada os descontos indevidos correspondentes às cobranças excedentes da previsão contratual, qual seja, 60 parcelas mensais no total de R$ 114,00, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto; CONDENAR também a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; CONDENAR ainda a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.”
(id. 209051250).

O banco declara que
“conforme leitura do voto do ilustre Relator, tal matéria não foi apreciada quando do julgamento do recurso. Diante disso, constado o vício de omissão, este deve ser sanado, para que seja analisada a matéria devolvida a este Tribunal quanto a prescrição a pretensão do autor, ora Embargado, requerendo o conhecimento e provimento destes Embargos.”

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 214398159).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
BANCO SAFRA S.A.
contra acórdão de desprovimento do recurso de apelação interposto pelo próprio embargante contra sentença proferida Ação Declaratória de Nulidade e Restituição de Débito c/c Danos Morais n. 1001151-71.2023.8.11.0009, do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0/MT, ajuizada por EUGENIA ANTONIA DE OLIVEIRA, em que se julgou
“PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora EUGENIA ANTONIA DE OLIVEIRA em face de SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para: DETERMINAR a retificação do polo passivo da ação para que passe a contar como requerido BANCO SAFRA S/A; CONDENAR o banco Requerido a restituir de forma dobrada os descontos indevidos correspondentes às cobranças excedentes da previsão contratual, qual seja, 60 parcelas mensais no total de R$ 114,00, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto; CONDENAR também a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; CONDENAR ainda a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.”
(id. 209051250).

O embargante relata omissão no acórdão (id. 213060679), alegando que esta relatoria deixou de analisar a matéria prejudicial de mérito concernente ao reconhecimento da prescrição da pretensão da parte autora.

Ao analisar o recurso de apelação interposto (id. 209051252), verifico que o recorrente alega que
“o contrato consignado n° 967553 foi firmado em 15/04/2015, momento em que se iniciou para a recorrida o direito de buscar reparação cível, nos termos do artigo 189 do Código Civil. Lado outro, podemos observar que o transcurso trienal do prazo prescricional se operou em 15/04/2018, momento que prescreveu o direito aqui em juízo pleiteado.”.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação, o recorrido afirma que
“a ação se trata de declaração de nulidade e restituição de indébitos, devendo ser contado como marco inicial, para fins de prazo prescricional, a data do último desconto, com a aplicação do CDC, de cinco anos de prazo.”.

Da leitura do acórdão proferido por minha relatoria, reconheço a omissão quanto a analise da preliminar de prejudicial de mérito, o que farei nesta oportunidade.

Pois bem.

O
objeto da demanda se refere aos descontos realizados pela instituição bancária diretamente na folha de pagamento, os quais decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, a qual se renova mensalmente, não havendo falar na decadência do direito alegado pela parte autora.

Em razão dos descontos se renovarem mês a mês, o prazo decadencial também se renova a cada período mensal, não incidindo a regra do art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. (...) Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos

realizados mensalmente. (...)”
(RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022).

Outrossim,
“O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020)

Ao passo seguinte, a hipótese dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional estabelecido no art. 27 da legislação supramencionada.

Dispõe o art. 27 do CDC:

“Art. 27. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. ”

Assim, tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional.

No presente caso, verifica-se que os descontos no benefício previdenciário da autora, continuaram ocorrendo até o último ano de 2023, como se observa do extrato anexado a inicial (id. 209049756), e a ação foi proposta na data de 06/06/2023 (id. 209049751), portanto,
não há que falar na ocorrência da prescrição.

Para reforçar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO-

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EM BENEFÍCIO DO AUTOR

– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO. Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Não resta configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, mostra-se devida a contratação, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1012634-02.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS
para sanar a omissão apontada no acórdão de ID. 213060679, bem com para rejeitar a prejudicial de mérito concernente ao reconhecimento da prescrição autoral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024